Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700492-30.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL SUAID AGRAVADO: BRASILIA ACESSORIOS FEMININOS EIRELI - EPP, GLEISSON SILVA PEIXOTO DESPACHO Intime-se Samuel Suaid para manifestar-se sobre as questões formuladas nas contrarrazões apresentadas por Brasília Acessórios Femininos – Eirele. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 49532973). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator